Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-73.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE. PROCON. NÃO CONHE PRELIMINAR. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. MULTA. APLICADA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ARBITRADA. LEGALIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PROCON. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por Banco PAN S.A. em face do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON cujo escopo é questionar multa aplicada pelo réu em razão de reclamação administrativa realizada por consumidor.
2. Em regra, matéria não submetida à instância originária não pode ser analisada em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.
3. Quando o juízo a quo deduz as razões de fato e de direito que formam seu convencimento, há observância das determinações dos artigos 93, IX da Constituição da República e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
4. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
5. A multa arbitrada pela autoridade administrativa será revestida de legalidade se instaurada após o devido processo legal, observadas a razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
6. Recurso não provido.